Tribunal: STF
Processo: RE 1266077
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERIGO DE DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM LOCAL INAPROPRIADO. PERIGO À SAÚDE PÚBLICA E AO AMBIENTE. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que assentou a responsabilidade objetiva da União ao pagamento de indenização por dano moral individual decorrente de potencial poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos, em área de sua propriedade arrendada a terceiro, situada nas proximidades da residência da parte ora recorrida (Doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, II e XXXVI, 37, caput e § 6º, e 225, § 3º, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou para a aplicação da modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Doc. 20).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que o nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Outrossim, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte em 3/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED-segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020, grifei)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente